Tribunal: TJDFT
Processo: 0727489-53.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Embargos de declaração. Guarda compartilhada. Alegação de omissão. Inquérito policial não arquivado. Medidas protetivas da lei maria da penha. Ausência de risco concreto ao menor. Inexistência de vícios do art. 1.022 do cpc. Rediscussão do mérito. Embargos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a guarda compartilhada de menor, sob alegação de omissão quanto à existência de inquérito policial não arquivado, à incidência da Lei n. 14.713/2023 e à natureza autônoma das medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não considerar a existência de inquérito policial suspenso e não arquivado; (ii) estabelecer se houve ausência de manifestação sobre a incidência da Lei n. 14.713/2023 quanto ao afastamento da guarda compartilhada em contexto de violência doméstica e (iii) determinar se houve omissão quanto à natureza preventiva e autônoma das medidas protetivas da Lei n. 11.340/2006 e seus reflexos no regime de guarda.
III. Razões De Decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. O acórdão embargado examinou expressamente a prorrogação das medidas protetivas e consignou que decorreram da ausência de avanço investigativo relevante, inclusive com manifestação ministerial favorável à revogação.
5. O colegiado conclui pela inexistência de risco atual e concreto à integridade física ou psíquica do menor, circunstância que impede o afastamento da regra legal da guarda compartilhada.
6. A matéria disciplinada pela Lei n. 14.713/2023 foi substancialmente apreciada à luz do art. 1.584 do Código Civil, com análise da existência de medidas protetivas e de sua repercussão sobre o menor.
7. O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada.
8. As medidas protetivas da Lei n. 11.340/2006 foram reconhecidas no acórdão, mas não foram estendidas ao menor nem evidenciaram risco atual apto a justificar restrição ao exercício da parentalidade.
9. A pretensão da embargante evidencia inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da causa em via processual inadequada.
IV. Dispositivo E Tese
10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A existência de medidas protetivas não afasta automaticamente a guarda compartilhada sem demonstração de risco atual e concreto ao menor. 3. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais suscitados pela parte, ainda que rejeitados os embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 1.584; Lei no 11.340/2006; Lei no 14.713/2023. Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 1394178, 07063809420218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022; TJDFT - Acórdão 1382958, 07032396720218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021.